Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-92.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1003751-92.2019.8.11.0013
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: ELIANA DO CARMO MATEUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por maioria, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 104595954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – CONSTATAÇÃO DE PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO VII, DO ARTIGO 80, DO CPC – MULTA FIXADA EM 1,5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença apelada, pois o Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento da julgadora para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada.
2- Nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC, é considerado litigante de má-fé, aquele que interpõe recurso com intuito meramente protelatório. Na hipótese, durante o trâmite deste processo o Apelante interpôs 03 (três) recursos manifestamente inadmissíveis, sem rebater os fundamentos da decisão recorrida, de modo que evidente a insistência injustificável do Apelante na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios”. (TJMT - RAC n. 1003751-92.2019.8.11.0013, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 24/11/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 370 e 480 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) Nesta seara, a tutela jurisdicional ainda não pode ser prestada com segurança jurídica, vez que há a necessidade de realização, de nova perícia, nos termos do art. 370 e do art. 480 do CPC, a fim de elucidar questões contraditórias que se surgiram após a apresentação do laudo pericial. Ora, os cálculos elaborados pelo expert apresentam discrepâncias significativas em relação ao primeiro cálculo, por ele mesmo elaborado, pelo que reclamam uma análise minuciosa. Diante dessas contradições e tendo em vista a busca da verdade, que deve nortear os litígios, o Agravante entende que deve ser realizada nova perícia, evidentemente, por outro expert, a fim de que os cálculos sejam refeitos, para se apurar o correto valor do débito”.
Recurso tempestivo (id. 116014498).
Contrarrazões (id. 119644499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 370 e 480 do CC, a parte recorrente assevera a necessidade de realização de nova perícia para apurar o correto valor do débito, uma vez que os cálculos elaborados pelo expert apresentaram discrepâncias em relação ao primeiro.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...) 1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença apelada, pois o Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento da julgadora para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada.
2- Nos termos do artigo 80, inciso VII, do CPC, é considerado litigante de má-fé, aquele que interpõe recurso com intuito meramente protelatório. Na hipótese, durante o trâmite deste processo o Apelante interpôs 03 (três) recursos manifestamente inadmissíveis, sem rebater os fundamentos da decisão recorrida, de modo que evidente a insistência injustificável do Apelante na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
(...)Diante do exposto, não conheço do Recurso de Apelação e, diante da má-fé na reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis e protelatórios (...)”. (id. 110731999) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento do recurso de apelação - ofensa ao princípio da dialeticidade recursal -.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso, incidindo os óbices sumulares acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça